Tribunal: TJDFT
Processo: 0720719-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. VÍNCULO DE CONVÊNIO ENCERRADO. RESPONSABILIDADE DE UMA DAS RÉS AFASTADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO. ÂNIMO DE NOVAR. NÃO CONSTATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA DIFERIDA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. CONVÊNIO. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. BENEFÍCIO EFETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES. DÍVIDA EM MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO. COTAÇÃO. DATA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória manejada.
5. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.